Tribunal: STJ
Processo: 2193681-61.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865201 - SP (2025/0061718-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C M R B P
ADVOGADOS
: ÁLVARO VILLACA AZEVEDO - SP013595
CLAUDIO MAURICIO ROBORTELLA BOSCHI PIGATTI - SP093254
BEATRIZ ARIANE GARCIA PANTALEÃO - SP333271
AGRAVADO
: A C S
ADVOGADOS
: LAIS AMARAL REZENDE DE ANDRADE - SP063703
REINALDO AMARAL DE ANDRADE - SP095263
CYNTHIA BEATRIZ PINHEIRO LIMA - SP130790
CLÁUDIA PENA GOMES - SP122230
FELIPE GODINHO DA SILVA RAGUSA - SP214723
MARCELO CRIST BARBOSA - SP288013
ROBERTO BRANDÃO JUNQUEIRA DE ANDRADE - SP186095
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de divórcio cumulada com partilha de bens.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC e
Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:32:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 76e5ced3-6f09-46b8-bac0-977db06230ec

Documento eletrônico VDA49677135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:32:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 76e5ced3-6f09-46b8-bac0-977db06230ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865201 - SP (2025/0061718-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C M R B P
ADVOGADOS
: ÁLVARO VILLACA AZEVEDO - SP013595
CLAUDIO MAURICIO ROBORTELLA BOSCHI PIGATTI - SP093254
BEATRIZ ARIANE GARCIA PANTALEÃO - SP333271
AGRAVADO
: A C S
ADVOGADOS
: LAIS AMARAL REZENDE DE ANDRADE - SP063703
REINALDO AMARAL DE ANDRADE - SP095263
CYNTHIA BEATRIZ PINHEIRO LIMA - SP130790
CLÁUDIA PENA GOMES - SP122230
FELIPE GODINHO DA SILVA RAGUSA - SP214723
MARCELO CRIST BARBOSA - SP288013
ROBERTO BRANDÃO JUNQUEIRA DE ANDRADE - SP186095
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de divórcio cumulada com partilha de bens.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC e
Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por C M R B P contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial.
: de divórcio cumulada com partilha de bens, ajuizada pelo ora
Ação
agravante, em face de A C S, ora agravada, sua ex-cônjuge.
: "determinou a expedição de mandado de
Decisão interlocutória
constatação e avaliação dos bens encontrados no interior do imóvel em discussão"
(e-STJ fl. 44).
Documento eletrônico VDA47929254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:14:28
Código de Controle do Documento: 0cef622b-216c-4b0b-8dea-a84f85639b23

: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
parte ora agravante.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que teria impugnado todos os
Agravo interno
fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial.
da lavra do I. Subprocurador-Geral Renato Brill de Góes
Parecer do MPF:
deixou de se manifestar acerca do mérito do recurso, pugnando pelo
prosseguimento do processo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:

i) ausência de violação do art. 1.022 do CPC;

ii) incidência da Súmula 7 do STJ.

- Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do art. 1.022 do CPC,
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe de
.
7/12/2023
4/5/2022

- Da Súmula 7 do STJ;
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.

Documento eletrônico VDA47929254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:14:28
Código de Controle do Documento: 0cef622b-216c-4b0b-8dea-a84f85639b23

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47929254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:14:28
Código de Controle do Documento: 0cef622b-216c-4b0b-8dea-a84f85639b23

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.865.201 / SP
Número Registro: 2025/0061718-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00147985020118260011
00249092020118260100
147985020118260011
14798502011826001100249092020118260100 147985020118260011002490920201182601005712011
21936816120248260000 249092020118260100 5712011 6062012
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C M R B P
ADVOGADOS : ÁLVARO VILLACA AZEVEDO - SP013595
CLAUDIO MAURICIO ROBORTELLA BOSCHI PIGATTI - SP093254
BEATRIZ ARIANE GARCIA PANTALEÃO - SP333271
AGRAVADO
: A C S
ADVOGADOS : LAIS AMARAL REZENDE DE ANDRADE - SP063703
REINALDO AMARAL DE ANDRADE - SP095263
CYNTHIA BEATRIZ PINHEIRO LIMA - SP130790
CLÁUDIA PENA GOMES - SP122230
FELIPE GODINHO DA SILVA RAGUSA - SP214723
MARCELO CRIST BARBOSA - SP288013
ROBERTO BRANDÃO JUNQUEIRA DE ANDRADE - SP186095
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA49657258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:20
Código de Controle do Documento: 0f371f49-366a-441e-9f9c-71a91f419548

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C M R B P
ADVOGADOS : ÁLVARO VILLACA AZEVEDO - SP013595
CLAUDIO MAURICIO ROBORTELLA BOSCHI PIGATTI - SP093254
BEATRIZ ARIANE GARCIA PANTALEÃO - SP333271
AGRAVADO
: A C S
ADVOGADOS : LAIS AMARAL REZENDE DE ANDRADE - SP063703
REINALDO AMARAL DE ANDRADE - SP095263
CYNTHIA BEATRIZ PINHEIRO LIMA - SP130790
CLÁUDIA PENA GOMES - SP122230
FELIPE GODINHO DA SILVA RAGUSA - SP214723
MARCELO CRIST BARBOSA - SP288013
ROBERTO BRANDÃO JUNQUEIRA DE ANDRADE - SP186095
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:20
Código de Controle do Documento: 0f371f49-366a-441e-9f9c-71a91f419548